Tribunal: TJES
Processo: 5003657-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003657-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA VIANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA DO DEVEDOR. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE RECURSAL ANTECIPADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, autorizando sua entrega ao credor fiduciário. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando abusividade nos encargos contratuais e consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora contratual, impedindo o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) determinar se é possível o exame da abusividade contratual em sede de agravo de instrumento, mesmo sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais durante o período de normalidade pode, em tese, descaracterizar a mora, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 28 do STJ; contudo, tal análise demanda prévia instrução probatória e manifestação do juízo de origem.

A apreciação originária da abusividade dos encargos não foi realizada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que sua análise diretamente pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

A jurisprudência pacífica do TJES e do STJ assenta que discussões sobre cláusulas contratuais supostamente abusivas devem ser enfrentadas em momento processual adequado, em ação revisional ou mediante manifestação expressa do juízo a quo.

O acolhimento da tese recursal implicaria julgamento antecipado de mérito da ação principal, esgotando indevidamente seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL DA SILVA VIANA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A., ora agravado, deferiu o pedido de liminar para determinar a busca e apreensão do veículo “VW, modelo VOYAGE 1.6L MB5, chassi n.º 9BWDB45U1KT009828, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor BRANCA, placa QRB0B73, renavam 01156995202”, autorizando sua entrega ao fiel depositário indicado nos autos.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) houve cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, com taxa de juros remuneratórios superiores a 100% da média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) a cobrança abusiva descaracteriza a mora, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS do STJ; (iii) é necessário o reequilíbrio contratual diante da onerosidade excessiva imposta ao consumidor, com base nos artigos 6º, V, e 51 do CDC; (iv) a função social do contrato deve ser observada, sendo a retomada do bem medida excessivamente gravosa frente à possibilidade de renegociação contratual.

Do exame dos autos, depreende-se a informação prestada pelo agravante em sua peça de contestação/reconvenção no sentido de que o mandado de busca e apreensão foi cumprido aos 21/03/2024.

A meu ver, em que pesem os judiciosos argumentos do recorrente, a irresignação recursal não merece guarida.

Embora não desconheça o entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no sentido de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Tema Repetitivo nº 28 / STJ), verifico que a alegada abusividade contratual ainda não foi objeto de exame pelo MM. Juiz de 1º Grau.

Destarte, aplica-se
in casu
o entendimento firmado neste Egrégio Sodalício no sentido de que
“não deve ser enfrentada a tese de abusividade das cobranças oriundas do contrato de financiamento, eis que se trata de questão não apreciada na instância a quo, sob pena de incorrer em flagrante supressão de instância” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002794-07.2023.8.08.0000, Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2023).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3. As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010751-93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda. 2. O fato de na notificação constar “Itau Unibanco Holding S/A”, ao invés de “Banco Itaucard S/A”, não impõe dificuldade de identificação pelo consumidor quanto ao negócio, porquanto sabidamente pertencentes ao mesmo grupo econômico. 3. A alegação de que o pacto possui cláusulas abusivas deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo a quo, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012229-05.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - APENAS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL É SUFICIENTE - TEMA 1.132, DO STJ - ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tema 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. À luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Verifica-se que o banco agravante acostou aos autos originários (id. 29304875) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, a qual não foi recebida em razão de constar como "não existe número", fator que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor. 4. No tocante a abusividade das cláusulas contratuais, ressalta-se que eventuais efetivos prejuízos a serem ressarcidos à Agravante devem ser objeto de ação própria, não sendo o presente Agravo de Instrumento o meio processual adequado para discutir-se o mérito da ação revisional, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e não provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011302-39.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. TELEGRAMA ENVIADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÁTICAS ABUSIVAS NO CONTRATO. INVIABILIDADE DO EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “não se exige nas ações de busca e apreensão que o feito seja instruído com o contrato de financiamento original firmado entre as partes litigantes. Precedentes” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170004829, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021). II. A mera alegação da parte de que a Notificação Extrajudicial não fora por ele recebida, eis que teria sido subscrita por terceiro desconhecido, não é suficiente para infirmar a validade da constituição em mora, tendo em vista que o artigo 2º, § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69 prevê que, para comprovação da mora, é dispensável o recebimento da notificação pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no endereço indicado no ato de celebração do respectivo Contrato, tal como ocorrido na hipótese. III. Na espécie, a Notificação Extrajudicial foi enviada pela Instituição Financeira para o endereço do Recorrente constante no instrumento contratual (Rua Domineu R Santana, n. 240, apt. 108 D, Ourimar, Serra/ES – id. 1764610, pgs. 42/45), afigurando-se escorreita a constituição em mora do devedor, não havendo falar-se, outrossim, na invalidade decorrente da ausência de descrição do conteúdo do que fora efetivamente postado, porquanto perfeitamente compatível o código dos correios, com aquele objeto de identificação expressa na Notificação Extrajudicial (“YA032942473BR”). III. Não se afigura possível o acolhimento dos argumentos recursais destinados a descaracterização da mora, consubstanciados na alegação de práticas abusivas no contrato entabulado entre as partes, eis que vedada a apreciação das matérias neste momento processual, sob pena de incorrer em supressão de instância. IV. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005848-49.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/May/2022)

Não fosse o bastante, tem-se que o exame, neste agravo de instrumento, da alegada abusividade dos encargos contratuais para desconstituição da mora e, por conseguinte, para a restituição do veículo apreendido, esgotaria o objeto da ação originária, importando julgamento prematuro do feito.

Em face do exposto, conheço do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.